Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743940-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DONIZETI DONATO GUSMAO IMPETRANTE: TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça, a fim de se evitar supressão de instância, se todos os temas apresentados no writ foram apreciados na origem. Ainda, a fim de se evitar que o Habeas Corpus seja utilizado como sucedâneo recursal, esclareça se as matérias foram objeto de recurso próprio, no caso o agravo em execução. Clarifique, ainda, se a causa de pedir do AgExPe 0737210-04.2025.8.07.0000 é a mesma do presente remédio constitucional. Em, tempo traga aos autos cópia integral do feito originário da execução. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2025 14:38:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator